Tribunal: TCU
Processo: 036.196/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2106/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério do Desenvolvimento Regional em desfavor dos Srs. Cosme Silveira Cangussu e Alan Lacerda Leite, da empresa Engecalc Construções e Empreendimentos Eireli e do Município de Licínio de Almeida/BA, em virtude da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio de registro Siafi 625800, firmado entre a União, por meio do referido Ministério, e o Município de Licínio de Almeida/BA, cujo objeto consistia na implantação de "sistema de microdrenagem pluvial e pavimentação em paralelepípedos das ruas da Lagoa, do Motor, Orlando Spinola e Boa Vista"; Considerando a instrução da unidade técnica (peças 86, 87 e 88) e o parecer exarado pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 89); Considerando que prescrevem em 5 anos as pretensões punitiva e ressarcitória (art. 2o da Resolução TCU 344/2022); Considerando que o prazo prescricional será contado a partir da data da apresentação da prestação de contas ao órgão competente para a sua análise inicial (art. 4o, inciso II, da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a prescrição se interrompe, entre outros, por qualquer ato inequívoco de apuração do fato (art. 5o, inciso II, da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a apresentação dos documentos referentes à prestação de contas ocorreu em 24/9/2009, tendo ocorrido a notificação de responsável em 5/6/2013 (peça 35-42) e a emissão do Parecer Conclusivo 115/2019 somente em de 18/9/2019 (peça 64), portanto, em período superior a 5 anos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo, com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução TCU 344/2022; e b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 036.196/2021-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Alan Lacerda Leite (XXX.992.845-XX); Cosme Silveira Cangussu (XXX.784.235-XX); Engecalc Construções e Empreendimentos Eireli (08.239.458/0001-00); Prefeitura Municipal de Licínio de Almeida - BA (14.108.286/0001-38). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Desenvolvimento Regional (extinto). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.